Tribunal: TJSP
Processo: 1003066-30.2024.8.26.0066
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo da agravada reformando a sentença recorrida, que reconheceu abusividade na taxa de juros cobrada em contrato de financiamento de veículo. Manutenção, pois consoante posição pacífica das Cortes Superiores, nosso ordenamento jurídico não prevê limitação de juros e não foi constatada, na hipótese, discrepância com relação à taxa

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo da agravada reformando a sentença recorrida, que reconheceu abusividade na taxa de juros cobrada em contrato de financiamento de veículo. Manutenção, pois consoante posição pacífica das Cortes Superiores, nosso ordenamento jurídico não prevê limitação de juros e não foi constatada, na hipótese, discrepância com relação à taxa média do BACEN. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.